Tribunal: TJDFT
Processo: 0733555-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733555-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAIMUNDO LOPES DE ALENCAR V I S T O S. (Num. 36094222). Pede o Reclamante que o valor total penhorado nos autos do Feito originário (R$ 13.593,42) seja liberado em seu favor e, assim, “seja novamente oficiado o juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga para que cumpra de forma correta a decisão” (Num. 36094222 - Pág. 2). Destarte, esta eg. Quinta Turma Cível, em acórdão transitado em julgado, julgou procedente o pedido formulado nesta Reclamação para cassar a decisão de ID Num. 99976897 do Feito no 0715222-47.2018.8.07.0007, assim como todos os atos dela derivados, ante a ocorrência de afronta à autoridade do Tribunal, notadamente ao quanto decidido no bojo do Agravo de Instrumento no 0724806-91.2020.8.07.0000. Determinou-se, assim, o prosseguimento regular do Feito originário, com a observância da limitação da penhora de salário do Devedor/Reclamante a valor correspondente apenas aos honorários advocatícios. Dessa forma, constata-se que, conforme determinado em acórdão acobertado pelo manto da coisa julgada, a penhora de percentual do salário do Devedor/Reclamante deve ser limitada a valor correspondente apenas aos honorários advocatícios e não à satisfação integral do débito. Nesse descortino, tem-se que o Magistrado de origem entendeu por bem determinar o levantamento em favor do Credor da quantia total penhorada no Feito originário, sob o fundamento de que “o valor penhorado e transferido para conta judicial corresponde aos honorários advocatícios pertencentes ao patrono do credor” (Num. 127114628 - Pág. 1 da demanda originária). O Devedor/Reclamante, por sua vez, defende que a quantia penhorada (R$ 13.593,42) deve ser liberada integralmente em seu favor, pois, no seu entender, teria sido essa a determinação desta eg. Quinta Turma no julgamento da Reclamação em epígrafe. Entrementes, entendo que tal discussão extrapola o objeto da presente Reclamação, pois se trata de questão totalmente alheia à discutida no presente processo e que deve ser, se o caso, solucionada pela parte interessada por meio de instrumento processual adequado. Com efeito, já houve o julgamento do mérito da presente Reclamação, com a cassação do ato reclamado e a determinação de regular prosseguimento do Feito originário, a fim de que a penhora do salário do Devedor/Reclamante fosse limitada apenas ao pagamento da verba honorária. Não se discutiu, contudo, qual seria o valor devido a título de honorários advocatícios. Assim, a discussão sobre qual seria o valor efetivamente devido a título de honorários advocatícios foge ao objeto da presente Reclamação, sendo certo, ainda, que o Juiz somente determinou o levantamento dos valores penhorados por entender que a quantia total penhorada deveria ser utilizada para o pagamento da verba honorária, o que, portanto, não afronta o que restou especificamente decidido no presente processo. Nesse descortino, eventual equívoco do Magistrado de origem ao determinar o levantamento de valores relativos aos honorários advocatícios em valor diverso daquele que o Reclamante entende ser devido deve ser discutido na via processual adequada e não no bojo da presente Reclamação. Assim, nada há a ser provido quanto ao pleito ora formulado, uma vez que já esgotada a prestação jurisdicional na presente Reclamação. I. Brasília - DF, 13 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator